Tribunal: STF
Processo: HC 213517
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Jeremias Alves Muniz contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 713.165/SP (documento eletrônico 29).



    Os impetrantes pedem



    “[...] a concessão da ordem a fim de que se determine seja aniquilada dos autos a prova da interceptação telefônica, bem como que restabelecida a sentença de piso, qual absolveu o Paciente dos crimes previstos na Lei Antidrogas, uma vez que a prova valorada para determinar a condenação é calcada no depoimento dos policiais civis, em juízo, quais foram os responsáveis pela adulteração e/ou manipulação da interceptação telefônica, conforme laudo pericial do Estado de São Paulo colacionado na oportunidade e que já integrava a ação penal na origem” (pág. 20 documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES NÃO APRECIADAS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem não examinou as teses alegadas no writ impetrado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 29).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do AgRg no HC 713.165/SP.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator